Tribunal: TJDFT
Processo: 0725856-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725856-16.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: CLEIDE MARIA DE SOUSA MOREIRA CAVALCANTI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLEIDE MARIA DE SOUSA MOREIRA CAVALCANTI em face do acórdão n. 1957921. Considerando que o eventual acolhimento dos Embargos poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator